Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720275-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: BEAUTY PERFUMARIA LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelo sistema Infojud (autos no 0002886-89.2017.8.07.0006, ID no 12661656). 2. O agravante, em suma, alega que o credor pode dispor de todos os meios lícitos e disponíveis para receber o crédito do devedor e que todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo, incluída, a utilização dos sistemas informatizados. 3. Afirma que depende da atuação do Estado para conhecer a situação patrimonial dos agravados e que a pesquisa via Infojud atende os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Alega que a última pesquisa nesse sistema ocorreu em 8/6/2018, o que justifica a renovação da diligência. 4. Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de bens eventualmente registrados em nome dos agravados, via Infojud. E, no mérito, a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 36535253 e no 36535252). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A execução iniciou-se em 7/4/2017. Foram realizadas diversas diligências, inclusive, pesquisa via Sisbajud em 16/12/2021. Em junho de 2018 foi realizada pesquisa pelo sistema Infojud, que restou positiva (ID no 41091603). Mas a parte nada solicitou sobre os achados, como se percebe da petição de ID no 41091620. 12. Após o arquivamento provisório do processo de origem, o agravante localizou imóvel no nome terceiro agravado (Adolfo Fernandes Pinheiro – ID no 128642890). Essa circunstância aliada ao lapso temporal entre as pesquisas justifica a reiteração da diligência, pois demonstra que os agravados podem possuir outros bens. Isto é, houve alteração da situação financeira. 13. O princípio da cooperação, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional serão melhor contemplados com a realização da pesquisa de bens em nome dos agravados no sistema conveniado (INFOJUD). Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Diante da confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois não está acessível ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que já foi realizada pela parte. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, identifico os pressuposto legais necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 16. Defiro a antecipação da tutela recursal para que seja realizada consulta de bens em nome dos agravados no sistema INFOJUD (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Nomeio o doutor Juízo “a quo” para a realização das diligências necessárias. 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO